Tribunal: TJSP
Processo: 2137708-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. DECISÃO que manteve a concessão de liminar de busca e apreensão requerida pela autora, e que não examinou os pedidos apresentados pelo agravante na Reconvenção. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. DECISÃO que manteve a concessão de liminar de busca e apreensão requerida pela autora, e que não examinou os pedidos apresentados pelo agravante na Reconvenção. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*